Tribunal: STF
Processo: HC 194922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido revisional apresentado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Incompetência. 3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. Inocorrência de ilegalidade. 4. O paciente, segundo o Juízo de primeiro grau, recebia orientações de seu pai, líder do PCC. O Tribunal, em sede de apelação, registrou o vínculo do paciente com o crime organizado. Alegação de adição de fundamentação para prejudicar o réu em recurso exclusivo da defesa. Inocorrência. 5. Agravo improvido.